Tribunal: TJDFT
Processo: 0723788-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318) Número do processo: 0723788-93.2024.8.07.0000 AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS EXCEPTO: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO ROBERTO DA SILVA FREITAS D E C I S Ã O O MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS opõe exceção de suspeição em face do JUIZ DE DIREITO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA, Dr. Roberto da Silva Freitas, nos autos do processo n. 0719273-28.2023.8.07.0007. Sustenta, em síntese, que a revogação, pelo referido magistrado, da prisão preventiva do réu nos autos referidos teria ferido a imparcialidade ao fazer ampla incursão no mérito e adiantar o resultado do julgamento, ressaltando que “o papel do magistrado em um sistema processual penal acusatório como o nosso, mormente nos crimes dolosos contra a vida, deve limitar-se a análise dos fatos e provas produzidas pelas partes, expondo suas convicções acerca da existência e materialidade do fato (ou não), ao final, e somente ao final”, na sentença de pronúncia, sendo “inequívoco que o juiz não pode antecipar sua convicção acerca da culpa ou inocência de um acusado em um processo criminal do júri, ou existência de eventual circunstância que desclassificaria o crime” (id 60139282, p. 5). O magistrado excepto prestou informações em id 60502500, dirigidas à rejeição da exceção de suspeição. Em manifestação de id 61273020, a douta Procuradoria de Justiça oficia pela improcedência do incidente. É o relato do essencial. DECIDO. Em que pese à argumentação do órgão do Ministério Público, tenho por manifesta a improcedência do pedido formulado na presente exceção de suspeição, nos termos do que prescreve o art. 100, §2o, do Código de Processo Penal: Art. 100. Não aceitando a suspeição, o juiz mandará autuar em apartado a petição, dará sua resposta dentro em três dias, podendo instruí-la e oferecer testemunhas, e, em seguida, determinará sejam os autos da exceção remetidos, dentro em 24 vinte e quatro horas, ao juiz ou tribunal a quem competir o julgamento. § 2o Se a suspeição for de manifesta improcedência, o juiz ou relator a rejeitará liminarmente. Com efeito, o próprio magistrado, na sua decisão revogatória da prisão cautelar ressalva que, “embora o momento não seja apropriado para se analisar o mérito da imputação, tenho que, aparentemente, os fatos narrados na denúncia não caracterizam tentativa de feminicídio” (id 60139293, p. 3). Todavia, não vejo que tenha praticado excesso de linguagem suficiente para comprometer a sua imparcialidade, na medida em que havia mesmo de elencar, naquela assentada, as razões pelas quais revogava a prisão cautelar antes decretada, circunstância que, até por isso, talvez exigisse maior incursão nos fatos apurados, de modo que a autoridade judicial concluiu pela inviabilidade da manutenção da prisão preventiva do acusado, que já perdurava quase nove meses, “seja pelas declarações da vítima”, que afirmou em juízo ter interagido normalmente com o réu após a suposta tentativa de homicídio e que dele não tem medo, inclusive manifestando desinteresse pelas medidas protetivas então vigentes, “seja pela possibilidade concreta de desclassificação para delito menos grave” (mesmo id e página). Ademais, conforme certeira manifestação do órgão do mesmo Ministério Público, atuando agora nesta segunda instância, (...) tem-se ser consabido que a exceção de suspeição não é meio cabível para impugnar decisão judicial que possui recurso próprio previsto no sistema processual - inúmeros são os precedentes jurisprudenciais, inclusive da lavra do col. Superior Tribunal de Justiça, sendo despicienda cá a transcrição. E, deveras, até já houve a interposição do recurso cabível em face da decisão que revogou a prisão do réu no processo de conhecimento (0719273-28.2023.8.07.0007), o que gerou a formulação dos autos no 0714053- 15.2024.8.07.0007 (recurso em sentido estrito). Dessarte, a questão aventada pelo il. Promotor de Justiça será cotejada no referido feito, sendo decidida, por esse eg. TJDFT, a prisão processual do réu dos autos no 0719273-28.2023.8.07.0007. De outra banda, não há elemento cognitivo concreto a revelar que o magistrado tenha qualquer relação pessoal com o réu, vítima ou com quaisquer testemunhas da causa - ou mesmo que haja a subsunção do caso em pauta com aquelas hipóteses presentes no art. 254 do Código de Ritos Penais. (id 61273020 - Sublinhei) De fato, no que toca ao recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que revogou a prisão preventiva, é certo que sobreveio, no transcurso do presente feito, acórdão com o respectivo julgamento, pela negativa de provimento, proferido pela colenda 1a Turma Criminal e juntado aos autos em id 64258647. Na oportunidade, a eminente Relatora, Desembargadora GISLENE PINHEIRO, destacou que: A partir dessas evidências colhidas nos autos, com destaque para o depoimento da vítima em audiência, portanto submetida ao crivo do contraditório e da ampla defesa, mesmo após os importantes esclarecimentos prestados pelo Magistrado e pelo membro do Ministério Público, observa-se que a vítima se retratou das declarações prestadas em sede inquisitiva, apresentando nova versão dos fatos e afirmando completo desinteresse na manutenção das medidas protetivas que já lhe foram garantidas, mesmo diante da custódia preventiva do aparente agressor. Assim, com a devida vênia ao parquet, inexiste, neste momento processual, prova concreta de que a liberdade do réu/recorrido possa pôr em risco a vida da vítima, sua integridade psicológica ou que comprometa as ordens pública e econômica, a conveniência da instrução criminal ou mesmo a aplicação da lei penal (periculum libertatis). (id 64258647, p. 10) Com esses fundamentos, apoiado no art. 100, §2o, do CPP e no art. 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, ante a manifesta improcedência da presente exceção, REJEITO-A LIMINARMENTE. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão e adotadas as providências necessárias, arquive-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator